Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-91.2016.8.26.0187
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"APELAÇÃO – Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias por desvio de função e adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio

Ementa:
"APELAÇÃO – Pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias por desvio de função e adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."